Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713910-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE PORTELA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por ELISETE PORTELA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de protesto c/c indenização por danos morais de no. 0702334-66.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL pela parte agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id. 229073134 -autos de origem): “Em razão da remuneração da parte autora, comprovada por documentos, DEFIRO a gratuidade processual. No presente processo, a parte autora apenas e tão somente questiona a legitimidade de protesto de dívidas tributárias, levadas a efeito pelo réu, em função do inadimplemento de obrigações tributárias vinculadas a pessoa jurídica que a autora integrava como sócio. Pede tutela provisória de urgência para "exclusão dos protestos e das inscrições em dívida ativa, bem como a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, nos termos do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional". A princípio, a considerar o valor da causa, a competência para processar e julgar a presente demanda é dos Juizados da Fazenda Pública. Tal competência é absoluta e, por isso, não admite prorrogação. Antes de determinar a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, deverá a autora esclarecer quais as provas que pretendem produzir, apenas para verificar se haverá obstáculo para o processamento da demanda no referido Juízo, que não admite perícia, por exemplo, de maior complexidade. Antes, porém, de manifestação da parte autora, passo a apreciar a tutela provisória de urgência, a fim de evitar prejuízo ou dano e, no caso de remessa dos autos para os Juizados, se o caso, poderá o juízo manter ou alterar a decisão, conforme § 4o, do artigo 64 do CPC. A autora era sócia de pessoa jurídica denominada SUPERCOMANDOS AUTOMÁTICOS LTDA e, em abril de 2012, houve a dissolução parcial da referida sociedade empresária, homologada judicialmente, ocasião em que a autora se retirou da pessoa jurídica. De fato, na cláusula 3a do acordo de dissolução parcial, o sócio remanescente assumiu a responsabilidade por todas as obrigações, inclusive tributárias, da referida pessoa jurídica. Ocorre que as dívidas tributárias apontadas para protesto são anteriores à referida dissolução, ou seja, o fato gerador é contemporâneo ao período em que a autora ainda era sócia da referida pessoa jurídica. Em razão desta situação jurídica, mantém a responsabilidade tributária pelas dívidas da pessoa jurídica, nas hipóteses legais (quando for possível, como nas situações do artigo 135 do CTN). Ainda que o sócio remanescente, por ocasião da dissolução parcial, tenha a assumido a responsabilidade integral pelas dívidas fiscais, tal acordo ou convenção entre particulares NÃO pode ser oposta e não tem qualquer eficácia em relação à administração fazendária, a teor do disposto no artigo 123 do CTN. De acordo com este dispositivo, as convenções particulares, como no caso, relativas à responsabilidade por pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública. Portanto, este argumento não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da parte autora, cujos fatos geradores ocorreram quando ainda era sócia da pessoa jurídica. A discussão sobre a responsabilidade tributária ou não da autora quando sócio demanda apurar os motivos e causas dela. O inadimplemento da obrigação pela pessoa jurídica, por si só, não implica responsabilidade do sócio (Súmula 430 do STJ). De qualquer modo, a autora não discute a causa de sua responsabilidade como sócia, mas apenas que não seria responsável por conta do acordo de dissolução parcial, o que não é suficiente para isenção de responsabilidade, nos termos do artigo 123 do CTN. A segunda tese da autora para a suspensão da exigibilidade do crédito e do protesto, seria a prescrição da dívida. De fato, as dívidas tributárias são antigas, mas tal fato não é suficiente para a prescrição. Isto porque é essencial apurar se durante este período não houve algum fato que suspendesse o prazo prescricional, como processos administrativos e até execuções fiscais. Há informação na certidão juntada de que se trata de débitos "ajuizados". Ocorre que a autora não apresenta qualquer informação precisa se há execução fiscal em andamento e a situações destes supostos processos. Por isso, nestas situações, é essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, antes de reconhecer eventual prescrição. É possível que os créditos estejam prescritos, mas não há como prever se o prazo restou suspenso ou interrompido, o que demanda a oitiva da parte contrária. Por fim, os protestos foram efetivados em agosto de 2.024, portanto, há mais de 7 meses. O decurso deste longo período desqualifica a alegação de urgência. A autora apenas em 2025 questiona a legitimidade destes atos. A restrição existe há meses, sem qualquer providência da parte interessada. Portanto, não se verifica a necessária urgência ou risco de dano capaz de justificar a liminar. INDEFIRO a liminar.” A parte agravante alega, em síntese, que se retirou formalmente da sociedade empresarial que gerou os débitos tributários em discussão, no ano de 2012, ocasião em que o sócio remanescente assumiu expressamente todas as obrigações da empresa, conforme previsto na cláusula 3a do acordo de dissolução parcial de sociedade. Aduz que não pode ser responsabilizada pessoalmente pelos débitos tributários da sociedade, pois se retirou formalmente da empresa e não praticou qualquer conduta que justifique sua responsabilização nos termos do art. 135, III, do CTN. Há, portanto, verossimilhança nas alegações apresentadas. Afirma que a existência de perigo de dano, pois a manutenção do seu nome nos protestos afeta diretamente sua vida civil, sua reputação pessoal e profissional, causando-lhe constrangimento, restrição de crédito e abalo moral. Defende que a decisão agravada, ao afasta a sua ilegitimidade para responder pelos débitos fiscais, com base apenas no fato de que os débitos se referem a período anterior à sua retirada da sociedade, desconsidera os requisitos legais para configuração da responsabilidade tributária pessoal, bem como o teor do artigo 123 do CTN, cujo alcance não é absoluto. Argumenta que é importante observar que a cláusula contratual que transfere a responsabilidade pelas obrigações da sociedade ao sócio remanescente não visa oponibilidade à Fazenda Pública quanto à exigibilidade do tributo, mas sim, reforçar a ausência de dolo, fraude ou conluio, circunstância relevante para afastar a presunção de responsabilidade nos moldes do art. 135, III, do CTN. Ressalta que não há qualquer prova ou indício de conduta dolosa, fraudulenta ou contrária ao contrato social, portanto, é manifestamente ilegítima a sua inclusão nos protestos realizados, bem como a imposição da exigibilidade dos créditos tributários em seu desfavor, o que justifica o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Requer, a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão dos protestos e da exigibilidade dos débitos discutidos na origem, e ao final, o provimento definitivo para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela provisória de urgência. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se verifica a verossimilhança alegada. A parte agravante afirma que era sócia de pessoa jurídica denominada SUPERCOMANDOS AUTOMÁTICOS LTDA e, em abril de 2012, houve a dissolução parcial da referida sociedade empresária, homologada judicialmente, ocasião em que a autora se retirou do quadro societário, sendo que, o sócio remanescente, JOÃO COELHO DE SOUZA FREIRE JUNIOR, assumiu a responsabilidade por todas as obrigações, inclusive as tributárias. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, ainda que o sócio remanescente, por ocasião da dissolução parcial, tenha assumido a responsabilidade integral pelas dívidas da sociedade, acordo ou convenção entre particulares não tem nenhuma eficácia em relação ao fisco, a teor do disposto no artigo 123 do CTN. Cabe ainda destacar que, na composição do acordo firmado perante a VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no item 03, ficou consignado que, caso a parte agravante viesse a ser responsabilizada por dívidas da sociedade, inclusive tributárias e trabalhistas, teria o mesmo direito de regresso contra o sócio remanescente, o que reforça a afirmativa de que, as convenções particulares não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento de tributos, como bem delimitado por aquele Juízo nas clausulas do compromisso firmado entre a parte agravante e seu antigo sócio (id.229001348- autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital